Tribunal: TJES
Processo: 5022774-62.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022774-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIRSON RODRIGUES GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE FINANCEIRA. AUTOR APOSENTADO. CESSÃO DE CRÉDITO DO BANCO PAN PARA O BANCO BRADESCO S.A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). SÚMULA 297/STJ. FORTUITO INTERNO. DEVER DE DILIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, COM COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ (EAREsp 676.608/SP). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em demanda ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., cessionário de contrato de empréstimo consignado originalmente firmado com o Banco Pan S.A.
02. Alegação de fraude praticada por consultoria financeira intermediária, que reteve a maior parte do valor do empréstimo e deixou de reembolsar as parcelas a partir de abril de 2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Verificar a responsabilidade da instituição financeira cessionária pela fraude na origem do contrato de empréstimo consignado, bem como a possibilidade de anulação do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
05. Cessão de crédito não exime a instituição financeira cessionária de responder pelos vícios da contratação originária.
06. Fortuito interno: fraudes envolvendo empréstimos consignados inserem-se no risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva.
07. Documentos unilaterais apresentados pelo banco (selfie e cópia de identidade) insuficientes para comprovar a regularidade da contratação e a livre manifestação de vontade do consumidor.
08. Hipervulnerabilidade do consumidor aposentado, que teve verba alimentar comprometida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
09. Reconhecimento da nulidade do contrato e determinação de cessação dos descontos.
10. Repetição do indébito em dobro dos valores descontados a partir de abril/2023 (R$ 3.265,44), totalizando R$ 6.530,88, com compensação do montante efetivamente retido pelo consumidor (R$ 1.676,75), perfazendo R$ 4.854,13, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do precedente vinculante do STJ (EAREsp 676.608/SP).
11. Dano moral configurado, diante da fraude e da retenção indevida de verba alimentar, fixado em R$ 5.000,00, quantia proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (com compensação do valor retido pelo consumidor) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
A instituição financeira cessionária responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, não afastando sua responsabilidade a alegação de ausência de participação no negócio originário.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé subjetiva do fornecedor (EAREsp 676.608/SP).

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42; art. 14 do CDC; Súmula 297/STJ; EAREsp 676.608/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5022774-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EMIRSON RODRIGUES GONÇALVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE FINANCEIRA. AUTOR APOSENTADO. CESSÃO DE CRÉDITO DO BANCO PAN PARA O BANCO BRADESCO S.A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). SÚMULA 297/STJ. FORTUITO INTERNO. DEVER DE DILIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, COM COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ (EAREsp 676.608/SP). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em demanda ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., cessionário de contrato de empréstimo consignado originalmente firmado com o Banco Pan S.A.
02. Alegação de fraude praticada por consultoria financeira intermediária, que reteve a maior parte do valor do empréstimo e deixou de reembolsar as parcelas a partir de abril de 2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Verificar a responsabilidade da instituição financeira cessionária pela fraude na origem do contrato de empréstimo consignado, bem como a possibilidade de anulação do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
05. Cessão de crédito não exime a instituição financeira cessionária de responder pelos vícios da contratação originária.
06. Fortuito interno: fraudes envolvendo empréstimos consignados inserem-se no risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva.
07. Documentos unilaterais apresentados pelo banco (selfie e cópia de identidade) insuficientes para comprovar a regularidade da contratação e a livre manifestação de vontade do consumidor.
08. Hipervulnerabilidade do consumidor aposentado, que teve verba alimentar comprometida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
09. Reconhecimento da nulidade do contrato e determinação de cessação dos descontos.
10. Repetição do indébito em dobro dos valores descontados a partir de abril/2023 (R$ 3.265,44), totalizando R$ 6.530,88, com compensação do montante efetivamente retido pelo consumidor (R$ 1.676,75), perfazendo R$ 4.854,13, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do precedente vinculante do STJ (EAREsp 676.608/SP).
11. Dano moral configurado, diante da fraude e da retenção indevida de verba alimentar, fixado em R$ 5.000,00, quantia proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (com compensação do valor retido pelo consumidor) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
A instituição financeira cessionária responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, não afastando sua responsabilidade a alegação de ausência de participação no negócio originário.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé subjetiva do fornecedor (EAREsp 676.608/SP).

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42; art. 14 do CDC; Súmula 297/STJ; EAREsp 676.608/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EMIRSON RODRIGUES GONÇALVES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

O recorrente alegou ter sido vítima de um engenhoso golpe financeiro. Narrou que, em 26/03/2021, em busca de um empréstimo pessoal para adimplir suas obrigações financeiras, foi abordado pela empresa CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, que se apresentava como "Grupo Invest". Esta empresa prometeu a liberação de um empréstimo consignado no valor de R$ 16.767,55 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 408,18 (quatrocentos e oito reais e dezoito centavos), por meio do Banco PAN S.A., com o primeiro desconto previsto para maio de 2021.

Contudo, a essência do golpe residia no "Instrumento Particular de Assunção de Cumprimento e Outras Avenças" (Id 14322887), que o recorrente foi induzido a assinar. Por meio deste instrumento, o recorrente foi obrigado a repassar a substancial quantia de R$ 15.090,95 (quinze mil e noventa reais e noventa e cinco centavos) à CRF Consultoria Financeira Eireli, retendo para si apenas R$ 1.676,75 (mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), que correspondia a 10% do valor total do empréstimo contratado. Em contrapartida, a CRF Consultoria Financeira Eireli comprometeu-se a reembolsar mensalmente as parcelas do empréstimo ao recorrente via Pix.

A operação original foi formalizada com o Banco PAN S.A. (contrato nº 345318991-6), mas posteriormente houve a migração do referido contrato para o Banco Bradesco S.A., ora recorrido, conforme atestam os extratos de empréstimo consignado do INSS (Id 14322884). Os reembolsos das parcelas pela CRF Consultoria Financeira Eireli ocorreram regularmente por um período, sendo que, após a extinção dessa empresa em 29/12/2021 (Id 14322886), a obrigação de reembolso foi assumida pela RVM PROMOTORA DE V EIRELI. No entanto, a RVM Promotora de V Eireli também encerrou suas atividades em 24/04/2023 (Id 14322886), culminando na cessação dos pagamentos ao recorrente a partir de abril de 2023, conforme comprovado por extratos de pagamento (Id 14322885).

Diante da interrupção dos reembolsos e da constatação de que o contrato de empréstimo consignado continuava ativo e gerando descontos em seu benefício previdenciário, o recorrente formulou os seguintes pedidos: a suspensão dos descontos do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário; a anulação dos negócios jurídicos e a declaração da rescisão contratual; a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas a partir de abril de 2023 e vincendas.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pleitos autorais e revogou a liminar deferida anteriormente (Id 14322921).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (Id 14322929), requerendo a reforma da sentença para anular o negócio jurídico e condenar o Banco Bradesco S.A. ao cancelamento do contrato e à cessação dos descontos.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14322934), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de acolhimento das razões recursais.

A controvérsia central do presente recurso reside na identificação da responsabilidade do Banco Bradesco S.A., na qualidade de cessionário de um contrato de empréstimo consignado, em face de alegação de fraude na sua origem, e a consequente anulação do negócio jurídico, com reparação pelos danos causados.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se na ausência de desincumbência do ônus probatório pelo recorrente e na não participação do Banco Bradesco S.A. na fraude originária, interpretando o contrato entre o recorrente e a CRF Consultoria Financeira Eireli como um mero "contrato de investimento".

Tal entendimento, contudo, merece ser reformado, pois desconsidera aspectos fundamentais da relação consumerista e da dinâmica da fraude bancária.

É inconteste que a relação jurídica em análise é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma cristalina, que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições bancárias pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC. Essa responsabilidade funda-se na teoria do risco da atividade, pela qual o fornecedor assume os riscos inerentes aos serviços que disponibiliza no mercado, independentemente da verificação de culpa.

A particularidade do caso reside na cessão do crédito do contrato de empréstimo consignado do Banco PAN S.A. para o Banco Bradesco S.A.

O recorrido, em sua contestação (Id 14322905) e contrarrazões (Id 14322934), confessou expressamente que o contrato em questão "trata-se de CESSÃO DE CRÉDITO realizada pelo Banco Pan S/A para o Banco Bradesco S/A, não havendo qualquer alteração do contrato originalmente entabulado".

Contudo, ao adquirir o crédito, o cessionário assume a posição do cedente na relação jurídica, tornando-se o novo credor e, consequentemente, assumindo os ônus e bônus daquela posição. Em se tratando de relação de consumo, o cessionário não pode se eximir da responsabilidade por vícios ou fraudes que maculem a origem do contrato, especialmente quando tais vícios eram passíveis de identificação por uma diligência mínima esperada de uma instituição financeira.

É importante destacar que a cessão de crédito não tem o condão de purgar eventuais nulidades ou ilegalidades presentes na contratação original. Em casos de fraude envolvendo empréstimos consignados, a instituição financeira cessionária integra a cadeia de fornecimento de serviços e, em razão do risco inerente à sua atividade, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do TJES, juntado pelo recorrente (Id 14322888), em um processo de natureza idêntica (nº 5003180-69.2021.8.08.0012), reforça essa compreensão. Naquela oportunidade, o órgão colegiado reconheceu a fraude na contratação de empréstimo e condenou o Banco Bradesco S.A. a efetuar o cancelamento do contrato e cessar as cobranças, mesmo não tendo participado da fraude originária, justamente por ter ocorrido a migração do contrato para o Banco Bradesco.

A tese de fraude, conforme delineada pelo recorrente, é robusta e encontra respaldo nos documentos acostados aos autos. Da análise do conjunto probatório, verifico que o recorrente foi induzido a contrair um empréstimo consignado no valor de R$ 16.767,55 junto ao Banco PAN S.A. e, em seguida, a repassar a maior parte desse valor (R$ 15.090,95) à CRF Consultoria Financeira Eireli, retendo para si apenas 10% (R$ 1.676,75), sob a falsa promessa de que a consultoria quitaria as parcelas mensais do empréstimo.

Esse
modus operandi
é clássico em golpes envolvendo empréstimos consignados, em que a vulnerabilidade do consumidor, muitas vezes idoso e com pouca familiaridade com operações financeiras complexas, é explorada.

O fundamento de que se tratava de um "contrato de investimento" voluntário não se sustenta diante da dinâmica da operação e da promessa de quitação das parcelas, que denota a intenção de ludibriar o consumidor.

A superveniência da extinção das empresas CRF Consultoria Financeira Eireli (Id 14322886) e RVM Promotora de Vendas Eireli (Id 14322886), que se alternaram no papel de "fiadoras" da quitação das parcelas, e o consequente fim dos reembolsos ao recorrente a partir de abril de 2023, consolidam a evidência da fraude.

O recorrido, ao alegar que o recorrente "recebeu" o valor contratado, ignora que a maior parte desse valor foi imediatamente repassada à empresa fraudulenta, conforme o "Instrumento Particular de Assunção de Cumprimento e Outras Avenças" (Id 14322887).

Ademais, a inversão do ônus da prova, preconizada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe no presente caso. Diante da hipossuficiência técnica do recorrente e da verossimilhança de suas alegações, cabia ao Banco Bradesco S.A. comprovar a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a efetiva e livre manifestação de vontade do consumidor em todas as etapas da operação, inclusive na cessão de crédito.

No entanto, o recorrido limitou-se a apresentar uma "selfie" e o documento de identidade do recorrente, juntamente com o contrato eletrônico, que apenas atestam a identidade formal, mas não refutam a fraude na origem da negociação, em que o consumidor foi enganado pela consultoria financeira.

A instituição financeira, ao operar com empréstimos consignados e atuar como cessionária, tem o dever de diligência em verificar a lisura das operações e a validade dos contratos, sob pena de assumir os riscos inerentes à sua atividade. O "fortuito interno" em casos de fraude bancária não afasta a responsabilidade do fornecedor, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados proferidos por este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a matéria: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003683-84.2022.8.08.0035, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5017756-60.2023.8.08.0024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma.

Comprovada a fraude e a nulidade do contrato de empréstimo consignado, todos os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrente a partir da data em que os reembolsos cessaram (04/04/2023) são indevidos.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme pleiteado pela recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, a persistência dos descontos após a ciência da fraude e, sobretudo, após a ordem judicial de suspensão (Id 14322899) – ordem essa reiteradamente descumprida e informada ao juízo (Ids 14322913, 14322916 e 14322917) – demonstra uma conduta que claramente fere a boa-fé objetiva e o dever de lealdade contratual e processual.

Assim, os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do recorrente a partir de abril de 2023 (conforme extratos de pagamentos do INSS de Ids 14322890, 14322915 e 14322919, indicando descontos de R$ 408,18 (quatrocentos e oito reais e dezoito centavos) do Banco Bradesco S.A. em oito meses, no valor total de R$ 3.265,44) devem ser restituídos em dobro, totalizando R$ 6.530,88 (seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).

No entanto, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, o valor de R$ 1.676,75 (mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), efetivamente incorporado ao patrimônio do recorrente, deve ser
compensado
na parte da repetição do indébito.

Dessa forma, a indenização por danos materiais deve ser fixada em R$ 4.854,13 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), já considerada a compensação mencionada.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrente, aposentado, que buscou um empréstimo para quitar dívidas e acabou sendo vítima de um golpe, tendo seu benefício previdenciário comprometido por descontos indevidos e sua margem consignável prejudicada, ultrapassa o mero dissabor.

A privação de verba alimentar, a frustração da legítima expectativa de um serviço bancário seguro, e a angústia de lidar com uma fraude financeira, especialmente para um indivíduo em sua condição, configuram um dano moral
in re ipsa
.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima. Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e proporcional para compensar os danos morais sofridos pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

Declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 345318991-6, por vício de consentimento decorrente de fraude;

Determinar
ao BANCO BRADESCO S.A. que proceda à imediata cessação de quaisquer descontos relativos ao contrato nº 345318991-6 no benefício previdenciário (NB 148.576.181-3) do recorrente;

Confirmar
a tutela antecipada concedida no Id 14322899, tornando-a definitiva;

Condenar
o Banco Bradesco S.A. à restituição de R$ 4.854,13 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) ao recorrente, referente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente a partir de abril de 2023, já observada a compensação do valor de R$ 1.676,75 (mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) efetivamente recebido pelo recorrente, devidamente corrigido, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

Condenar
o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não há qualquer nulidade ou defeito no contrato bancário celebrado.

O golpe que a parte autora sofrera, no caso, fora integralmente praticado pela empresa de “assessoria” (CRF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA), que orientou o autor a
celebrar contrato com o Banco Pan, que depois fora migrado para o Banco Bradesco
, sob a promessa de
vantagens financeiras para o autor que buscava valores para adimplir suas obrigações
.

É da essência desse golpe a celebração de novos ajustes, eis que a parte consumidora é enganada para assumir novos empréstimos e repassar os valores para a empresa de “assessoria”, sob a promessa de que esta arcaria com os empréstimos anteriores,
ou até mesmo o pagamento de parte das prestações assumidas, fato este que sequer é escamoteado pelo recorrente
.

Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, ou, ainda, de correspondente bancário credenciado junto a esta, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes.

Não há, no caso, responsabilidade solidária, eis que o agente financeiro não participa direta ou indiretamente no golpe praticado, seja por ação ou omissão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento para
manter integralmente o julgado. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. É como voto.